Tribunal: TJDFT
Processo: 0718241-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REGIME. REINCIDÊNCIA. RECURSO DA DEFESA PELA FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. ARTIGOS 110 E 111 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. ARTIGO 33 DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO. INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA. PENA REMANESCENTE A SER CUMPRIDA SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Após a unificação, o regime de cumprimento de pena é definido pela adição da nova pena ao saldo restante da pena em execução, conforme estabelecido no art. 111, parágrafo único, da Lei de Execuções Penais.
2. Uma vez que a reincidência é uma condição pessoal adquirida, ela deve ser levada em consideração para determinar o regime prisional na unificação das penas, sendo aplicada a totalidade da pena unificada.
3. Não é cabível a alegação de "bis in idem" em razão de a reincidência ser considerada tanto para o aumento da pena quanto para a determinação do regime prisional, uma vez que são critérios estabelecidos pelo legislador como agravante genérica (art. 61, inciso I, do CP) e diretriz para a fixação do regime (art. 33, § 2o, alíneas "a", "b" e "c", do CP). Tal entendimento é respaldado por precedentes do STJ e TJDFT.
4. Se no caso dos autos, considerando que o remanescente de pena a ser cumprido é superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos, além de ser reincidente o apenado, cabível a eleição do regime fechado para o cumprimento da pena.
5. Recurso conhecido e não provido.